Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-48.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001938-48.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: OSVALDO DEZEDERIO E SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Osvaldo Dezedério e Silva, declarando a nulidade do contrato bancário discutido, determinando a suspensão dos descontos mensais indevidos, condenando o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade das cobranças realizadas em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, supostamente decorrentes de contratação eletrônica de serviços bancários. O banco alega ter havido adesão válida e fruição dos serviços, sustentando a legalidade das cobranças e a inexistência de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da instituição financeira comprovar a contratação dos serviços cobrados.
4. A instituição financeira não apresentou contrato ou autorização válida que justificasse os descontos realizados.
5. A cobrança de tarifas sem contratação específica viola o art. 8º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

6. A juntada de documentos na fase recursal foi corretamente indeferida, pois não se trata de prova superveniente.
7. Restou configurado o dano moral diante da conduta abusiva da instituição financeira ao descontar valores sem autorização da parte autora.

8. O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) está em consonância com precedentes deste Tribunal.

9. Correta a restituição simples dos valores cobrados antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme EAREsp nº 676.608/RS.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 434; CC, art. 927; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 8000083-13.2017.8.05.0051; TJBA, APL nº 0567029-02.2017.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.